Tribunal: STF
Processo: HC 57891
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- Citação por edital. Nulidade deste, por não precisar o dia e a hora designados para a realização do interrogatório. Caráter absoluto da sanção, que não fica sanada pela falta de argüição oportuna. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus concedido.